Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736268-42.2020.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA APELADO: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedidos do Apelante e do Apelado de retirada do Processo 0736268-42.2020.8.07.0001 da 1a Sessão Ordinária Virtual, prevista para o período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022, para que possam realizar sustentação oral. Conforme disposto no artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR n. 841, de 17 de maio de 2021, as solicitações de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. O início da 1a Sessão Ordinária Virtual foi marcado para as 12h do dia 27.1.2022 (Id. 31102554), a petição do Apelante foi protocolada às 11h30mi do dia 27.1.2022 (Id. 32164251) e a petição do Apelado foi apresentada no dia 1.2.2022 (Id. 32289098). Ante o pedido tempestivo do Apelante, estão preenchidos os requisitos para a retirada do recurso da pauta do julgamento virtual, com seu consequente julgamento presencial, na modalidade de sessão ordinária por videoconferência. Em que pese a manifestação intempestiva do Apelado, o recurso submete-se aos termos da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, art. 12, § 3o, segundo a qual, “na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Ante o exposto, defiro os pedidos de sustentação oral. Retire-se o recurso de pauta de julgamento virtual, devendo a Secretaria incluí-lo em sessão ordinária por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora